Tribunal: TJSP
Processo: 2303280-03.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para a prática de tráfico e receptação – Teses defensivas que não se amoldam às hipóteses taxativas previstas pelo artigo 621, do Código de Processo Penal – Arguição de nulidades não impugnadas e dirimidas no curso da ação penal – Inadmissibilidade, máxime diante da não demonstração de prejuízo concreto ao exercício regular da

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para a prática de tráfico e receptação – Teses defensivas que não se amoldam às hipóteses taxativas previstas pelo artigo 621, do Código de Processo Penal – Arguição de nulidades não impugnadas e dirimidas no curso da ação penal – Inadmissibilidade, máxime diante da não demonstração de prejuízo concreto ao exercício regular da defesa – Reconhecimento – Pretensa rediscussão do mérito da condenação e da dosimetria penal à luz dos mesmos fatos e elementos probatórios minuciosamente valorados pelo julgado rescindendo – Descabimento – Pleito revisional não conhecido.